Tribunal: TJBA
Processo: 0318725-29.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0318725-29.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: NILTON PEDRO FERREIRA E SILVA e outros

Advogado(s)
:
JAMES BOAVENTURA ADORNO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO VINCULADO A SEGURO HABITACIONAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL COMPROVADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. OMISSÃO NA EXIBIÇÃO DA APÓLICE. DANO COBERTO PELO CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por mutuário em face do agente financeiro, em razão da negativa de cobertura securitária para quitação de dívida oriunda de contrato de financiamento habitacional, diante da ocorrência de invalidez permanente total.

2. Verifica-se a legitimidade passiva do agente financeiro por integrar grupo econômico com a seguradora, atuando como estipulante do seguro e sendo corresponsável pela relação de consumo estabelecida com o mutuário, nos termos do artigo 28, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A pretensão indenizatória não se encontra prescrita, considerando-se que o prazo de um ano previsto no art. 206, § 1º, II, do Código Civil, inicia-se com a ciência inequívoca da invalidez pelo segurado e se suspende entre a comunicação do sinistro e a recusa da seguradora, conforme entendimento sedimentado nas Súmulas 229 e 278 do STJ.

4. A ausência de contestação enseja os efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, tornando presumidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, especialmente diante da inércia da parte ré quanto à exibição da apólice de seguro, presumidamente sob sua posse exclusiva.

5. Restando comprovado, por meio de relatório médico e carta de concessão do benefício previdenciário, que o autor se encontra em estado de invalidez permanente e irreversível, fica caracterizado o sinistro segurado e devido o pagamento da indenização securitária prevista no contrato.

6. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0318725-29.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada NILTON PEDRO FERREIRA E SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .